Tribunal: TJES
Processo: 5023917-87.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023917-87.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: JOSILENE DOS SANTOS BRANDAO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5023917-87.2022.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO:
JOSILENE DOS SANTOS BRANDAO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSORA. PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS SOBRE OS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DAS GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS INCORPORADOS À REMUNERAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
A lide versa sobre

pagamento do décimo terceiro salário sobre os vencimentos da parte autora, estando ausentes as gratificações e adicionais incorporados à remuneração. Afirma a parte autora ser professora da rede municipal de ensino, de modo que se aplica a ela as disposições da Lei Complementar Municipal nº 006/2002 – Estatuto do Magistério Municipal. No entanto, a parte ré tem realizado o pagamento do décimo terceiro salário apenas sobre os seus vencimentos, ignorando as gratificações e adicionais incorporados à sua remuneração, bem como ignora os direitos ao gozo de férias dos professores municipais, no tocante ao recebimento de um terço de férias sobre a remuneração. Pugna, nestes termos, seja a parte ré condenada ao pagamento do décimo terceiro e um terço de férias sobre a remuneração integral da parte autora.

2.
A sentença objurgada julgou procedente o pedido autoral, condenando o ente municipal a realizar o pagamento do 13º salário e um terço de férias sobre a remuneração integral da parte autora, bem como, condenou ao pagamento da diferença dos valores pagos a menor nos últimos cinco anos. Em seguida, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3
. A questão em discussão consiste em verificar se o ente municipal realizou corretamente o pagamento do 13º salário e do terço constitucional de férias à parte autora, considerando a inclusão das gratificações e adicionais na base de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, nota-se que a sentença guerreada merece reforma parcial. Das fichas financeiras anexadas aos autos, constata-se que a parte ré efetuou o pagamento do 13º salário e 1/3 de férias da servidora com base nos valores recebidos a título de gratificação de direção e outros adicionais em 2019, 2020 e 2021, sendo que tais valores são pagos sob a denominação “média 13º salário” e “médias férias total”. Dessa forma, tem-se que nos referidos anos os valores foram pagos corretamente.

5.
No que se refere ao ano de 2017, a parte autora recebeu seus vencimentos sem qualquer tipo de gratificação, de modo que o pagamento também foi correto.

6
. Já no ano de 2018, vê-se que o pagamento foi feito apenas com a inclusão da denominação “média férias total”, sem incluir a “média 13º salário”. Portanto, é devido o pagamento do 13º salário com base no vencimento total.

7.
Por sua vez, no ano de 2022, a parte ré realizou o pagamento com a inclusão da denominação “média 13º salário”, mas não incluiu a “média férias total”, de modo que é devido o pagamento de tal verba com base no vencimento total.

8
. Dessa forma, mantém-se a sentença apenas no que diz respeito ao pagamento do 13º salário no ano de 2018, e do 1/3 de férias no ano de 2022, o qual deverá ser feito com base no vencimento integral da parte autora. Nos demais anos (2017, 2019, 2020 e 2021), julga-se improcedente o pedido autoral.

IV. DISPOSITIVO
9.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar a r. sentença de origem para:
a)

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de
condenação da parte ré ao pagamento do 13º salário e 1/3 de férias no que se refere aos anos de 2017, 2019, 2020 e 2021;
b)

CONDENAR
o ente municipal a realizar o pagamento do 13º salário da parte autora no que diz respeito ao ano de 2018, e do 1/3 de férias referente ao ano de 2022 com base em sua remuneração integral/total.

10.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)